Tribunal: STF
Processo: AO 97
Classe: AO
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1991-09-26
Data de publicação: 1991-09-26

Ementa:
I. AÇÃO POPULAR: DESISTENCIA PARCIAL: FALTA DE INTERESSE
DE AGIR.
          A FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL DE AGIR CONTRA ALGUNS DOS
REUS INICIALMENTE ENVOLVIDOS LEVA A CARÊNCIA DA AÇÃO POPULAR E
CONSEQUENTE EXTINÇÃO DO PROCESSO EM RELAÇÃO A ELES, PREJUDICANDO A
DESISTENCIA DA DEMANDA CONTRA OS MESMOS MANIFESTADA, POR PROCURADOR
SEM PODERES ESPECIAIS.
          II. ESTADO-MEMBRO: CRIAÇÃO, MEDIANTE TRANSFORMAÇÃO DE
TERRITÓRIO FEDERAL: CONSTITUCIONALIZAÇÃO DA LC 41/81 (TRANSFORMAÇÃO
EM ESTADO-MEMBRO DO ANTIGO TERRITÓRIO FEDERAL DE RONDONIA) PARA REGER
O PROCESSO DE TRANSFORMAÇÃO E INSTALAÇÃO DOS NOVOS ESTADOS DE AMAPÁ E
RORAIMA (ADCT, ART. 14, PAR. 2.): MOMENTO EM QUE DEVE CESSAR A
JURISDIÇÃO RESIDUAL, EM AMBAS AS INSTANCIAS, DA JUSTIÇA DO DISTRITO
FEDERAL E TERRITÓRIO, CONSIDERANDO-SE INSTALADA A JUSTIÇA PROPRIA DOS
NOVOS ESTADOS (LC 41/81, ART. 31).
          1. O APERFEICOAMENTO DA CONVERSAO DE UM TERRITÓRIO FEDERAL
EM ESTADO-MEMBRO, NA PLENITUDE DO SEU "STATUS" CONSTITUCIONAL, NÃO E
UM FATO INSTANTANEO - "ÚNICO ACTU PERFICIUNTUR": E O RESULTADO DE UM
PROCESSO MAIS OU MENOS COMPLEXO, QUE SE INICIA COM O ATO DE CRIAÇÃO,
MAS SOMENTE SE EXAURE QUANDO O NOVO ESTADO PUDER EXERCER POR ÓRGÃOS
PROPRIOS A PLENITUDE DOS PODERES QUE LHE CONFERE A CONSTITUIÇÃO DA
REPUBLICA, NO QUE SE TRADUZ A PLENA E EFETIVA ASSUNÇÃO DE SUA
AUTONOMIA.
          2. PLAUSÍVEL, POIS, E O FUNDAMENTO DA AÇÃO POPULAR, SEGUNDO
O QUAL, A TEOR DO ART. 31 DA LC 41/81, PARA O EFEITO DE FAZER CESSAR
A JURISDIÇÃO RESIDUAL DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITORIOS,
SÓ SE REPUTARA "INSTALADA A JUSTIÇA PROPRIA DO NOVO ESTADO", QUANDO
DISPUSER NÃO APENAS DO SEU ÓRGÃO DE CUPULA, O TRIBUNAL DE JUSTIÇA,
MAS TAMBÉM DE JUIZES DE PRIMEIRO GRAU, PROVIDOS NA FORMA DEVIDA (CF,
ART. 235, VII): ESSE, ALIAS, O ENTENDIMENTO QUE PREVALECEU NO
PROCESSO DE IMPLANTAÇÃO DA JUSTIÇA DO AMAPÁ.
          3. CLARAMENTE INADMISSIVEL, AO CONTRARIO, O ALVITRE QUE, A
FALTA DE JUIZES PROPRIOS, ADOTOU O TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE RORAIMA, DE
DELEGAR A JURISDIÇÃO DE PRIMEIRO GRAU, NO NOVO ESTADO, A MAGISTRADOS
CEDIDOS "AD HOC" PELO TRIBUNAIS DE OUTRAS UNIDADES FEDERATIVAS.
          4. DEFERIMENTO DA MEDIDA LIMINAR PARA RESTABELECER,
PROVISORIAMENTE, EM RORAIMA, A PLENA JURISDIÇÃO, EM AMBOS OS GRAUS,
DA JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL.